Tribunal: STF
Processo: ARE 1400102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS. ART. 144 – A/CPP. FALTA DE EXAME EXAURIENTE DASIMPUTAÇÕES. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Hipótese se mandado de segurança contra ato da 4ª Vara Federal/PA, nos autos da Alienação de Bens do Acusado 2032-83.2019,4.01.3900, que, a pedido do Ministério Público Federal, determinou a alienação antecipada de uma aeronave, com base no art. 144-A do CPP.



    2. Não se imputa ao impetrante somente o crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261 – CP), mas também o de lavagem de ativos (Lei 9.613/98 - art. 1º), porque, supostamente, a aeronave fora utilizada para essa prática delitiva, o que justifica a apreensão, até que conclua a instrução processual acerca da sua origem, já que o impetrante declarou que vive da venda de ouro extraído de garimpo clandestino.



    3. Embora esses elementos indiciários autorizem (si et in quantum) a constrição determinada pelo juízo, até que se demonstre de forma convincente, no bojo da ação penal, que o bem foi adquirido de forma lícita e, portanto, não decorrente da atividade delitiva, eles, todavia, não aconselham a alienação antecipada, antes do exame conclusivo dos fatos, até mesmo pela falta de razoabilidade, dando azo ao excesso.



    4. A alienação, mesmo prevista legalmente, deve ser praticada cum grano salis, sem açodamento, de modo a que não represente uma condenação sem o esgotamento do devido processo legal. A Constituição, que carece de realização (Canotilho) para que se torne operativa e juridicamente eficaz, preceitua que “ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV).



    5. Concessão do mandado de segurança. Confirmação da liminar.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Importa, inicialmente, ajustar os fatos para se dizer que ao recorrente não se imputasomente o crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, mas o de lavagem dedinheiro; e que, supostamente, a aeronave foi utilizada para essa prática delitiva, o que justifica aapreensão, até que conclua a instrução processual acerca da sua origem, já que o impetrantedeclarou que vive da venda de ouro extraído de garimpo clandestino.



    Esses elementos indiciários, por ora, autorizam a constrição determinada pelo juízo,até que se demonstre de forma convincente, no bojo da ação penal, que o bem foi adquirido deforma lícita e, portanto, não decorrente da atividade delitiva.



    Embora esses elementos indiciários autorizem (si et in quantum) a constriçãodeterminada pelo juízo, até que se demonstre de forma convincente, no bojo da ação penal, queo bem foi adquirido de forma lícita e, portanto, não decorrente da atividade delitiva, eles, todavia,não aconselham a alienação antecipada, antes do exame conclusivo dos fatos, até mesmo pelafalta de razoabilidade, dando azo ao excesso.



    A alienação, mesmo prevista legalmente, deve ser praticada cum grano salis, semaçodamento. Firmada a premissa de que os fatos devem ser vistos de forma conclusiva nojulgamento da ação, a determinação de venda antecipada da aeronave, antes desse exameconclusivo, representa, em tese, uma condenação sem o esgotamento do devido processo legal.



    (...)



    Não convém que se alterem os fatos a um nível de irreversibilidade, antes que asentença tenha sido reexaminada pelo Tribunal. O patrimônio dos investigados e/ou acusados,por mais graves que sejam as suspeitas ou as acusações, não pode ser tratado como uma coisade ninguém (res nullius).



    Não se mostra razoável a tese segundo a qual o dinheiro arrecadado com a vendaantecipada do bem realizada, com espeque no artigo 144-A do Código de Processo Penal, quepode ser feita por valor inferior à avaliação, fica depositado e pode ser repassado ao expropriadoao sabor da pena improvisada na hipótese de insubsistência da medida constritiva decretada.



    (...)



    Nessa linha é a jurisprudência do STJ, conforme julgado abaixo transcrito a títuloilustrativo:



    PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROCESSO PENAL. BENSAPREENDIDOS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. GARANTIASCONSTITUCIONAIS. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. DIREITO DEPROPRIEDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL.[2]1. Decisão assentada no princípio da não culpabilidade (art. 5º, LVII, daConstituição Federal), razão por que se concedeu a segurança para evitar vendaantecipada de bens apreendidos em processo penal destinado a apurar a práticade tráfico ilícito de entorpecentes.2. Acórdão que preserva também a eficácia do direito de propriedade, garantidopelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal.3. Aresto que afirma a observância do devido processo legal, inserido na CartaPolítica (art. 5º, LIV), a determinar, em qualquer processo, sejam assegurados ocontraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).4. O fundamento da decisão recorrida, conforme afirmado na decisão agravada, tem evidente índole constitucional.5. Agravo regimental a que se nega provimento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente